Tribunal: TJMT
Processo: 1047503-46.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COMPLEXIDADE MODERADA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de Instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047503-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), VILMA CANDIDA DOS SANTOS - CPF: 496.698.931-00 (AGRAVADO), KARLA LETICIA CURVO BRITES - CPF: 041.644.201-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COMPLEXIDADE MODERADA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

A
gravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou honorários periciais em R$ 4.000,00, nos autos de ação revisional de contrato bancário, em que se discute a adequação de encargos contratuais em dois contratos de empréstimo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de honorários periciais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza, a complexidade da perícia e o valor da causa.

III. Razões de decidir

3. O arbitramento dos honorários periciais deve observar critérios de equidade, considerando o zelo profissional, a complexidade da matéria, o tempo despendido e o valor econômico envolvido, nos termos do art. 465, § 2º, do CPC.

4. A perícia contábil em contratos bancários, embora tecnicamente relevante, apresenta complexidade moderada, com utilização de metodologia padronizada e ferramentas informatizadas.

5. A fixação de honorários em valor correspondente a aproximadamente 35% do valor da causa revela-se desproporcional, destoando dos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

6. A Resolução nº 232/2016 do CNJ, ainda que não vinculante na
hipótese, constitui importante referencial para aferição da razoabilidade da remuneração pericial.

7. A redução do valor para R$
2
.000,00 mostra-se adequada para remunerar o expert de forma justa, sem impor ônus excessivo à parte.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da perícia e o valor da causa. 2. Em perícias contábeis de complexidade moderada em ações revisionais bancárias, é excessivo o arbitramento de honorários que representem parcela significativa do proveito econômico discutido, admitindo-se sua redução para patamar compatível com os precedentes judiciais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 465, § 2º e § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1037035-23.2025.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande
/MT
, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Bancário (n.º 1015790-57.2019.8.11.0002) movida por
VILMA CANDIDA DOS SANTOS
.

A decisão agravada (
id.
215796270 do processo de origem) homologou o valor dos honorários periciais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), após o perito nomeado ter apresentado proposta inicial de R$ 7.960,00
(sete mil, novecentos e sessenta
reais)
e a instituição financeira ter impugnado tal valor.

Inconformada, a Agravante sustenta, em síntese
, q
ue o montante de R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
é desproporcional à complexidade do trabalho, que consiste em cálculos contábeis de contratos bancários comuns.

Ressalta que os honorários fixados equivalem a mais de 35% do valor atribuído à causa, o que fere
a razoabilidade e
a
proporcionalidade.

Invoca a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, argumentando que o valor arbitrado extrapola excessivamente os patamares ali previstos para perícias de mesma natureza.

Aduz que, sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, o pagamento dos honorários pela ré
,
ora
a
gravante torna-se um custo irrecuperável caso o valor não seja reduzido a patamares justos.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para reduzir o valor dos honorários.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido pela Relatora em substituição legal (
id.
339218374), sobrestando os efeitos da decisão fustigada.

Devidamente intimada, a parte
a
gravada deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certidão de
id.
346331356.

O feito foi redistribuído a esta Terceira Câmara de Direito Privado em razão de prevenção identificada com recurso anterior (
id.
357392364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Juízo
d
e Admissibilidade

O recurso é tempestivo, foi devidamente preparado (
id.
339082372) e ataca decisão que versa sobre mérito do processo/honorários periciais, enquadrando-se na sistemática do art. 1.015 do CPC. Assim, conheço do recurso.

Mérito

A controvérsia cinge-se à análise da razoabilidade do valor fixado
em R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de honorários periciais em
cumprimento de sentença de
ação revisional de contrato bancário
referente aos contratos
nº 040970018130
e
nº 040970019223
.

Sabe-se que o arbitramento dos honorários do perito deve pautar-se pelo critério da equidade, considerando o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a complexidade do trabalho, bem como o tempo despendido para sua realização (Art. 465, § 2º, do CPC).

No caso em exame, a perícia tem por objeto a análise de dois contratos de empréstimo bancário para verificação de taxas de juros, capitalização, encargos moratórios e eventuais cobranças indevidas. Trata-se de trabalho técnico-contábil de complexidade moderada, com metodologia padronizada e auxílio de ferramentas informatizadas que automatizam grande parte dos cálculos.

Verifico que o valor da causa é de R$ 11.450,65

(onze mil, quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e
cinco centavos)
.

A fixação de honorários em R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
representa aproximadamente 35% do valor do benefício econômico discutido, o que se afigura manifestamente desproporcional.

Ainda que o magistrado não esteja estritamente vinculado à Tabela da Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça
,
que se destina precipuamente aos casos em que o Estado arca com a verba pericial
,
referida norma serve como importante referencial de mercado e de aferição de complexidade técnica.

É cediço que a remuneração do perito deve ser fixada com base nos critérios da razoabilidade, em valor justo, que considere a qualificação, a dificuldade da tarefa a ser desempenhada, o tempo necessário e as despesas intrínsecas.

No caso em análise, o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

fixado pelo Juiz
a quo
, mostra-se excessivo quando cotejado com os parâmetros adotados pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal em casos análogos.

Neste sentido a jurisprudência deste Tribunal:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Revisional de Cláusulas Contratuais. Contrato Bancário. Fixação de Honorários Periciais. Critérios de Razoabilidade e Proporcionalidade. Redução. Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Revisão de Cláusulas Contratuais, que manteve o valor dos honorários periciais fixados em R$ 3.480,00 (três mil quatrocentos e oitenta reais).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é imprescindível a produção de prova pericial contábil em ação revisional de contrato bancário mesmo diante da juntada do contrato aos autos; (
ii
) se o valor fixado a título de honorários periciais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade à luz da complexidade da perícia e da jurisprudência consolidada.

III. Razões de decidir

3. A produção de prova pericial contábil mostra-se necessária em ações revisionais de contrato bancário, por envolver análise técnica da legalidade de encargos, eventual capitalização de juros e adequação das cláusulas às normas aplicáveis.

4. A fixação dos honorários deve observar os critérios da razoabilidade, não se justificando valor superior ao usualmente arbitrado em casos análogos, especialmente quando a perícia não apresenta complexidade excepcional, como na hipótese dos autos.

5. Precedentes indicam que o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é adequado à remuneração do perito, considerando a simplicidade da questão.

IV. Dispositivo

6.
Recurso parcialmente provido. Redução dos honorários periciais de R$ 3.480,00 (três mil quatrocentos e oitenta reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Tese de julgamento: "1. A prova pericial contábil é imprescindível em ações revisionais de contrato bancário quando alegadas abusividades contratuais, ainda que o contrato esteja nos autos. 2. A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em perícias de baixa complexidade, adotando-se parâmetros uniformes com base em precedentes análogos."

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1037035-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 17/12/2025; TJMT, AI nº 1035989-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 24/03/2025; TJMT, AI nº 1024844-14.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 13/03/2024.

(N.U 1039703-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

No presente caso, sopesando as particularidades da lide, notadamente: a natureza da demanda;
o
reduzido número de instrumentos a serem analisados; o valor atribuído à causa; a moderada complexidade técnica do encargo pericial; e
considerando
os parâmetros consolidados pela jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas
, e
ntendo que o valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) revela-se adequado e suficiente para remunerar o trabalho do
expert
de forma justa, sem impor ônus excessivo à parte agravante.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e reduzir os honorários periciais para o valor de R$
3
.000,00 (
três

mil reais).

Intime-se o perito nomeado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se expressamente sobre a aceitação da realização da perícia pelo valor ora fixado.

Em caso de concordância, prossiga-se com o cumprimento da decisão que determinou a realização da prova técnica.

Não havendo aceite, deverá o juízo de origem proceder à substituição do profissional, nos termos do art. 465, § 5º, do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de D
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026